Tribunal: TJDFT
Processo: 0710359-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710359-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: FABIANA RAMOS FERREIRA DE MELO TODOROV, FRANCISCO RIBEIRO TODOROV D E C I S Ã O Opõe GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA embargos de declaração em face da decisão monocrática (id 34133223) que não conheceu do seu agravo de instrumento por intempestividade. Em suas razões, sustenta a embargante (id 34365315), em suma, a existência de contradição no decisum, porque a decisão agravada foi publicada no DJE em 14/03/2022, logo defende que o prazo de 15 dias úteis se encerrou em 04/04/2022, data da interposição do agravo de instrumento. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com efeitos infringentes e fins de prequestionamento, para sanar o defeito apontado e conhecer o agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. A despeito das alegações da parte embargante, não se vislumbra no decisum qualquer mácula, visto que a intempestividade foi apreciada de forma ampla, clara e coerente, senão vejamos (id 34133223): "No caso em tela, em consulta na origem ao menu “EXPEDIENTES”, verifica-se que o advogado da agravante deu ciência da decisão agravada via sistema PJe em 10/03/2022 às 18:09:51, quinta-feira, iniciando-se a contagem do prazo no dia útil posterior, qual seja, 11/03/2022, sexta-feira. Dessa forma, considerando-se o prazo recursal de 15 dias úteis (art. 1.003, §5o, CPC), este findou-se, em 31/03/2022, quinta-feira. Tendo sido interposto o recurso apenas em 04/04/2022 (id 34116328), mostra-se evidente sua intempestividade. Insta ressaltar que, não obstante a dupla intimação, pois houve publicação do DJE em 14/03/2022 (id 118020305 – origem), prevalece a via sistema PJe, sobretudo porque foi a que ocorreu primeiro, momento em que a parte teve ciência inequívoca do ato processual. A propósito, o STJ recentemente firmou o mesmo entendimento: (...)” Insta asseverar que a contradição que os embargos de declaração se propõem a sanar deve ser a interna, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado. Não obstante, tais circunstâncias não foram demonstrados pela parte embargante e não se relacionam com a exegese de lei, a valoração do acervo fático-probatório, o entendimento de outro órgão/tribunal ou o da parte. Outrossim, a embargante sequer ventilou o fundamento da prevalência da primeira intimação via PJe, limitando-se em sustentar que o prazo recursal deve contar da segunda intimação via DJE. Portanto, a indevida tentativa de rediscutir a interpretação adotada no tocante a intempestividade do agravo de instrumento não é pertinente a via recursal eleita. Desse modo, nota-se pretender a parte recorrente, em verdade, o reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final, todavia, a presente via recursal não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com a interpretação do julgamento. Para a revisão da decisão, a parte deve se valer dos meios próprios. Por conseguinte, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, sendo desnecessário a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que o cerne da matéria suscitada tenha sido debatido. Igualmente, o art. 1.025 do CPC estabelece que os elementos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados. No mesmo sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido, vícios estes não constatados na espécie. 2. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, deste modo, o órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pelo litigante, nem mesmo transcrever dispositivos constitucionais ou legais. 3. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1388046, 07340288020208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021.)” Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora